Tribunal: CARF
Processo: 10480.720028/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720028/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CENTRO DE CULTURA PROF LUIZ FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF. 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 50-59) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720028/2010-45
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720028/2010-45

a) administrativa pela recorrente – ao ajuizar ação judicial – para afastar os
efeitos das decisões judiciais que determinaram a suspensão da
exigibilidade dos tributos cobrados (Sentença nos autos no
2005.83.00.0.6003-7 e Acórdão Integrativo do TRF da 5a Região).
b) Afastar do contribuinte o direito de impugnar valores lançados
unilateralmente, apesar das referidas decisões judiciais, constitui afronta
ao contraditório e à ampla defesa.
c) Conforme os documentos dos autos, a recorrente faz jus a imunidade
tributária. Isso porque é entidade filantrópica reconhecida conforme as
exigências da legislação em vigor, portadora do Certificado de Registro de
Entidade Filantrópica – reconhecido pelo CNAS. Trata-se de prestadora de
assistência social beneficente, não recebendo os seus diretores, sócios,
conselheiros, instituidores ou benfeitores nenhum tipo de benefício ou
remuneração.
d) O INSS apontou tão somente o descumprimento do § 6o do art. 55 da Lei
no 8.212/91. Os valores a título de contribuições previdenciárias apenas
não foram recolhidos pois a recorrente faz jus a imunidade.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Motivos pelos quais, requer o recorrido:
a) a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido a prejudicial externa
em face do que restou decidido na esfera judicial, impondo-se a suspensão da
exigibilidade dos lançamentos em alusão.
b) No mérito, pugna pela improcedência do auto de infração, haja vista a flagrante
condição de imunidade da parte recorrente.
c) protesta, finalmente, pela oportunidade de redicutir os valore lançados, acaso a
decisão judicial da imunidade da parte recorrente – somente para argumentar, não seja
confirmada, ou seja reformada na esfera do Egrégio STJ, o que não acreditamos, data
vênia.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 60-117): i) Intimação
no 1065/2014; ii) Cópia da decisão recorrida; iii) Procuração e documentos pessoais; iv)
Certidões acerca de Atas de Assembleia Geral Extraordinária da recorrente; v) Sentença dos
autos no 2005.83.00.0.6003-7; vi) Decisão de embargos de declaração em apelação/Reexame
necessário no 1329/PE; vii) Certidão no 176-2013 e viii) Certidão emitida pelo Superior Tribuna
de Justiça.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.253.038-9 (fls. 2-19) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência do
descumprimento de obrigações acessórias, referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/2006 a 13/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 204.564,55 (duzentos e quatro mil
quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). A notificação aconteceu em
19/01/2015 (fl. 20).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720028/2010-45

Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Infração (fls. 10-11) o seguinte:
1.1 A infração, objeto deste Auto, foi verificada em ação fiscal no Centro de Cultura
Professor Luiz Freire (MPF n° 0410100.2009.01024), para a qual foi emitido Mandado
de Procedimento Fiscal em 17/11/2009. Anexamos cópia do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, datado de 27/11/2009.
2) A empresa foi enquadrada no FPAS 5660 e CNAE 8532-4, diferentemente do
considerado pela mesma quando da entrega das GFIP do período fiscalizado (FPAS 639
- Entidade isenta), pois ficou constatado que o Centro Cultural Professor Luiz Freire
não obedeceu ao contido no parágrafo 1° do art. 55 da Lei 8.212/91, qual seja, a
solicitação da isenção ao INSS, e o conseqüente deferimento do benefício
constitucional, por esta autarquia previdenciária.
3 A infração cometida pela Autuada foi a apresentação de Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A empresa informou
incorretamente, na sua Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, no período de 01/2006 a 13/2007, ser entidade isenta de contribuições
previdenciárias, deixando de declarar as contribuições incidentes sob a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais (qualificados pela legislação
previdenciária como segurados obrigatórios da Previdência Social, nos termos do art.
12, incisos I e V, da Lei n° 8.212/91), previstas no art. 22 da Lei 8.212/91.
4) O dispositivo legal infringido foi o Art.32, inciso IV, §50, da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.528/97.
5) Os valores das remunerações pagas aos segurados foram extraídos das GFIP
entregues com incorreções pela empresa, no período de 01/2006 a 13/2007.
6) Os montantes das contribuições não declaradas são os explicitados na planilha que
constitui o Anexo I deste Auto. No referido anexo, os valores das bases de cálculo são
provenientes das GFIP da empresa.
7)Não foram verificadas circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, tampouco as
atenuantes da infração.
8) O presente Auto de Infração foi lançado com o objetivo de prevenir a Decadência do
Crédito Tributário, dessa forma, não foram considerados os valores de multa que
normalmente incidiriam sobre o valor originário do débito, pois tramita na 2 Vara da
Justiça Federal a AÇÃO ORDINÁRIA N. 2005.83.00.016003-7, pendente de
julgamento de recurso pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região. Na citada ação, foi
deferida TUTELA ANTECIPADA, no sentido de que o fisco se abstenha de inscrever a
autora em Dívida Ativa e de efetuar cobrança judicial de quaisquer débitos referentes às
contribuições previdenciárias (art. 22 da Lei 8.212/91). Essa liminar foi confirmada
quando do julgamento do mérito em primeira instância. O Processo ficará sobrestado no
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT, até que seja julgado
definitivamente o mérito da questão.
9) Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, a ser encaminhada ao Ministério
Público Federal, para verificação do contido no art. 337 A do Código Penal Brasileiro,
ou seja, conduta que, em tese, configura Sonegação de Contribuições Previdenciárias.
10) Anexamos ao AI 37.253.039-7 (COMPROT 10.480-720.029/2010-90) cópias do
Ato Constitutivo da empresa, e na presente autuação dos Termos e Início e
Encerramento de Procedimento Fiscal, além dos Termos de Constatação Fiscal.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720028/2010-45

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Resumo mensal das
contribuições não declaradas em GFIP (fl. 15); ii) Planilha de segurados (fl. 16) e iii) Resumo da
apuração da multa aplicada (fl. 17-19).
A contribuinte apresentou impugnação em 10/02/2010 (fls. 23 e 24) alegando que:
a) A autuação deixou de considerar a imunidade da contribuinte, que se trata
de entidade beneficente.
b) O lançamento foi realizado meramente para prevenir a decadência.
c) Já restou firmado em sentença no Processo no 2005.83.00.016003-7 que a
contribuinte faz jus a mencionada imunidade, ao que foi determinada a
abstenção do poder público de qualquer ato visando a constrição
administrativa ou judicial no sentido de impor os débitos consectários do
presente AI.
d) Deveras, estando o contribuinte Centro de Cultura Luiz Freire, sobre a
tutela do judiciário, consoante sentença neste sentido, entende que
qualquer informação na guia de recolhimento do FGTS e informação à
previdência social sobre os valores pagos aos segurados empregados que
digam respeito ao presente lançamento, são absolutamente indevidos.
Portanto, não há e nem pode haver ilícito tipificado no artigo 10 da lei n.o
8.137\90. Ao contrário, nos parece que qualquer exigência neste sentido,
haja vista decisão judicial determinando a abstenção da cobrança da
autarquia previdenciária, restaria caracterizado o excesso de exação, crime
tipificado no artigo 316, § 1° do Código Penal.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Nestes termos, ratifica a Imunidade Constitucional do contribuinte impugnante
conferido em sede judicial, como amplamente comprovado e reconhecido pelo
fiscalização. Contudo, espera que se por acaso superada a discussão em relevância, seja-
lhe deferido o direito lídimo de impugnar os valores lançados posto que ilegítimos.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
essencialmente a prova documental e testemunhal, acaso necessário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Capturas de tela
de consulta ao Processo no 2005.83.00.016003-7 (fls. 25 e 26); ii) Atas de assembleia geral
extraordinária da contribuinte (fls. 27-39) e iii) Documentos processuais e procuração (fls. 30-
35).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-47.610, de 25 de junho de 2014 (fls. 37-42), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE.
RENÚNCIA
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720028/2010-45

A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não
abrange a análise de representações fiscais para fins penais.
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir sob pena de preclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 18 de março de 2015 (fls. 46 e 47), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 13 de abril de 2015 (fls. 50-59). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo.
No entanto, deixo de conhecer integralmente do recurso, uma vez que já foi
ajuizada ação judicial, de no 2005.83.00.016003-7, questionando justamente a mesma matéria
levantada pelo recorrente em âmbito administrativo. A contribuinte procurou asseverar, em
ambas as esferas de julgamento, que não são devidas as contribuições sociais lançadas em razão
do fato de gozar da imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
A identidade de argumentos entre as peças de defesa administrativa e a ação
judicial é reconhecida pela própria contribuinte em seu recurso voluntário, nos seguintes termos
(e-fls. 53):
Na hipótese vertente, discute-se em âmbito administrativo e judicial fatos geradores das
contribuição supostamente não recolhidas incidentes sobre o pagamento de
remuneração aos segurados-empregados da Entidade beneficente autuada, tendo em
vista que não foram considerados para efeito de lançamento tributário a imunidade do
contribuinte em alusão.
Portanto, evidente, lógico e irrefutável que a ação ordinária de Inexistência de Relação
Jurídica Tributária Processo no 2005.83.00.016003-7, em grau de recurso especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional - recurso sem efeito suspensivo-,
discute a mesma matéria afeta ao feito administrativo em alusão.
Nesse sentido, veja-se o que prescreve a Súmula no 1 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720028/2010-45

lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Portanto, tendo em vista que se operou a renúncia do contribuinte, não cabe o
julgamento por este órgão das razões aduzidas no recurso e nem uma posterior possibilidade de
discussão administrativa caso haja decisão desfavorável ao contribuinte na esfera judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso em respeito à Súmula CARF
1
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital